Tribunal: TJMT
Processo: 1007555-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007555-34.2024.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Impedimento, Nulidade - Suspeição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), RONALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 356.113.595-15 (EXCIPIENTE), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO (EXCEPTO), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IM - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 17.912.082/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO MARCONDES - CPF: 415.169.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SETENTRIONAL - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.790.623/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLADEGA - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 15.111.849/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
INCIDENTE REJEITADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. PUBLICAÇÃO DE CERTIDÕES DIVERGENTES E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO OBJETIVO PARA SUSPEIÇÃO. INCIDENTE REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

O excipiente alega que o magistrado agiu de forma parcial ao publicar duas certidões de julgamento divergentes e deferir embargos de declaração com efeitos modificativos em favor dos

requeridos, comprometendo sua imparcialidade e favorecendo uma das partes no processo. P
edido de
suspensão do magistrado e a anulação dos atos processuais subsequentes ao acórdão no recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a publicação de certidões de julgamento divergentes e o deferimento de embargos de declaração com efeitos infringentes caracterizam parcialidade e justificam a suspeição do magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 145 do Código de Processo Civil exige a existência de elementos objetivos e inequívocos para caracterizar a suspeição do magistrado, como inimizade, amizade íntima com as partes, ou interesse pessoal na causa.

A publicação de certidões de julgamento divergentes decorre de correção de erros materiais, procedimento permitido processualmente e incapaz de, por si só, configurar parcialidade.

A retificação de certidões é procedimento comum no âmbito processual e visa à exatidão dos atos, não sendo indicativo de suspeição do julgador.

O CPC, no artigo 494, autoriza o magistrado a corrigir erros materiais e omissões em suas decisões, de ofício ou a pedido das partes, sem que isso comprometa sua imparcialidade.

A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, quando justificada por omissão, contradição ou obscuridade, é prevista no artigo 1.022 do CPC, e, portanto, não caracteriza atuação parcial.

Não há evidências nos autos de que o magistrado tenha proferido decisões com interesse pessoal ou com a intenção de favorecer qualquer das partes.

O simples descontentamento de uma das partes com o teor das decisões não constitui fundamento suficiente para arguição de suspeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Incidente de suspeição rejeitado.

Tese de julgamento
:

A correção de erros materiais em certidões de julgamento não configura parcialidade do magistrado.

A concessão de efeitos infringentes em embargos de declaração, quando amparada pelo CPC, não caracteriza suspeição do julgador.

A insatisfação de uma das partes com o conteúdo das decisões judiciais não constitui fundamento objetivo para a arguição de suspeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 145, 146, 494, 1.022 e 1.023, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Exceção de Suspeição, oposta por R
ONALDO SILVA DOS SANTOS
, em face do
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO,
relator no Recurso de Apelação no 0057768-50.2015.811.0041, arrimado nos artigos 145 e 146 do CPC.

Aduz que se trata de Ação de Reintegração de Posse, inicialmente julgada procedente, desafiada por meio de Recurso de Apelação pelos requeridos, cujo acórdão negou provimento ao apelo.

Diz que os apelantes inconformados e com intenção de ter um novo julgamento, ajuizaram Embargos Declaratórios sob a fundamentação de que o acórdão havia sido omisso e, a partir de então, o Magistrado
Excepto
passou a agir de forma parcial em favor dos requeridos.

Argumenta a parcialidade e suspeição do
Excepto
que
“por publicar duas certidões de julgamento, por usar dos Embargos de Declaração para beneficiar os réus, uma vez que no primeiro acórdão de Embargos de declaração a corte Julgou por unanimidade desprover os Embargos, contudo no corpo da decisão o relator ALTEROU A DECISÃO, induzindo os advogados a erro, uma vez não lido por inteiro provavelmente perderia o prazo recursal.”
(sic 207499194 - Pág. 15).

Assegura que a conduta deliberada do Magistrado Exceto causa danos ao autor, ora Excipiente, desconsidera a coisa julgada oriunda de sentença trabalhista, modifica decisões amplamente discutidas e fundamentadas sob supostas omissões, tudo em ofensa à ampla defesa, o contraditório, o duplo grau de jurisdição e o devido processo legal, cujas inovações de entendimento evidenciam a clara parcialidade na condução do processo.

Ped
iu
a suspensão liminar do
Excepto
, e. Des. João Ferreira Filho, na condução do processo no 0057768-50.2015.8.11.0041 e a anulação de todos os atos processuais após a publicação do acórdão proferido no Recurso de Apelação do id 143374655.

O pedido liminar foi indeferido (id 208673171).

Nas informações prestadas, o
Excepto
manifestou-se pela rejeição do incidente de suspeição
. Em essência, nega existência de qualquer conduta tendenciosa ou parcial. Esclareceu que as decisões foram tomadas em conformidade com o direito aplicável, e que a alteração de certidões de julgamento se limitou à correção de eventuais erros materiais, procedimento comum e permitido processualmente, sem que isso indique qualquer indício de parcialidade.

Argumentou, ainda, que a simples insatisfação com as decisões proferidas não constitui fundamento para alegação de suspeição, a qual deve estar baseada em fatos sólidos e específicos, conforme disposto no artigo 145 do Código de Processo Civil

(id 213540169)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausê
ncia de interesse público a justificar sua intervenção
(id 217257661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, adianto que o presente incidente de suspeição suscitado por Ronaldo Silva dos Santos não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 145, estabelece os casos específicos de impedimento e suspeição de magistrados, impondo o requisito de imparcialidade como elemento essencial para a validade do ato judicial.

Assim, para configurar a suspeição, o CPC exige a presença de fatores objetivos e inequívocos que comprometam a isenção do magistrado.

O rol dos motivos que geram suspeição inclui: i) inimizade ou amizade íntima com qualquer das partes (art. 145, IV, CPC);
ii
) interesse pessoal na causa (art. 145, I, CPC);
iii
) conselho ou assistência a uma das partes antes do processo (art. 145, II, CPC).

No presente caso, o excipiente alega que a publicação de duas certidões de julgamento com conteúdo distintos e o deferimento de embargos de declaração com efeitos infringentes em favor dos requeridos indicariam parcialidade do
excepto
. Todavia, tais fatos não correspondem a nenhuma das hipóteses objetivas previstas no artigo 145 do CPC, que justifiquem a suspeição.

Ocorre que a publicação de certidões de julgamento divergentes não indica a parcialidade do magistrado, porquanto provenientes de correções de natureza meramente formal, que visam garantir a precisão dos atos processuais.

Sabe-se que a retificação de certidões é um procedimento comum e legalmente previsto, que não possui, por si só, acarretar prejuízo a qualquer das partes e muito menos de comprovar a suspeição de um julgador.

Conforme artigo 494 do CPC, o magistrado pode corrigir erros materiais e omissões contidos na decisão, de ofício ou a requerimento das partes, sem que tal ato comprometa sua imparcialidade.

O argumento de que o Desembargador
Excepeto
teria utilizado embargos de declaração para beneficiar os requeridos, também não se sustenta.

A concessão de embargos de declaração com efeitos modificativos é prevista pelo próprio CPC no artigo 1.022, quando a decisão contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além disso, o artigo 1.023, §2o, do CPC, admite que, em determinadas situações, os embargos de declaração alterem a substância da decisão (efeito infringente), desde que sirvam para esclarecer pontos da decisão.

Nesse sentido,
a atribuição de efeitos infringentes à
embargos de declaração,
naturalmente
quando aplicável, não configura parcialidade, mas apenas o exercício da função jurisdicional.

Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridades, omissões ou contradições nas decisões e, em alguns casos, podem
mesmo
acarretar modificação do julgado.

Sucede que n
ão há nos autos qualquer indício de que a decisão embargada tenha sido proferida fora dos limites da legalidade ou com o intuito de favorecer qualquer das partes.

O artigo 145 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos objetivos e concretos para o reconhecimento da suspeição.

No presente caso,
todavia,
o excipiente não apresentou provas capazes de demonstrar que o
excepto
tenha interesse pessoal no julgamento ou qualquer animosidade que comprometa sua imparcialidade.

Para que se configure suspeição, não basta a mera insatisfação de uma das partes com o conteúdo das decisões, sendo necessária a demonstração de fatos objetivos
que comprometam a imparcialidade do magistrado.

Como já dito, o Excipiente não apresentou prova que ateste a existência de um interesse pessoal do magistrado na causa, de amizade íntima ou inimizade com as partes, ou qualquer outro elemento fático que comprometesse sua isenção, como exigido pelo artigo 145 do CPC.

Os atos questionados – retificação de certidões e deferimento de embargos com efeitos modificativos – foram fundamentados em permissivos legais e visam o cumprimento do dever jurisdicional de examinar as provas e alegações das partes com rigor e justiça, preservando o devido processo legal e o contraditório.

Em
conclusão, revela
-se
incontroverso que a
s alegações
se
limitam a insatisfação subjetiva com o resultado dos julgamentos, sem respaldo em fatos que comprovem vício de suspeição.

Ante o exposto,
REJEITO O INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO
,
mantendo-se todos os atos processuais praticados pelo
ora
E
xcepto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025